Tribunal: TJDFT
Processo: 0003469-20.2016.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EXTRAJUDICIAL. ELEMENTO DE INFORMAÇÃO NÃO RATIFICADO EM JUÍZO. NÃO RECONHECIMENTO EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE PLURALIDADE DE PROVAS APONTANDO A AUTORIA DE UM DOS RÉUS. AUTORIA DE UM DOS RÉUS NÃO COMPROVADA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DUAS CAUSAS DE AUMENTO. DESLOCAMENTO. POSSIBILIDADE.
1. Os reconhecimentos fotográficos, não ratificados em juízo, configuram mero elemento de informação, que até viabilizam a instauração da persecução penal, mas, nunca, por si só, um decreto condenatório, como determina o art. 155, caput, do CPP.
2. A ratificação exige submeter o reconhecimento extrajudicial ao crivo do contraditório e da ampla defesa em audiência, ou seja, o reconhecimento deve ser também realizado pessoalmente em sede judicial ou deve haver outras provas produzidas em Juízo confirmando a autoria do réu.
3 Não havendo prova produzida em Juízo, corroborando o reconhecimento fotográfico extrajudicial de um dos réus pelas vítimas, impõe-se, sob o pálio do princípio do in dubio pro reo, a confirmação de sua absolvição por não existir prova suficiente para a condenação, nos termos do art. 386, VII do CPP.
4. Condenação por crime anterior, embora com trânsito em julgado posterior à prática do novo delito, pode ser usada para caracterização de maus antecedentes.
5. No crime de roubo, incidindo duas causas de aumento, é possível que uma delas seja deslocada para primeira fase, a fim de se exasperar a pena-base, enquanto a outra seja aplicada na terceira etapa da dosimetria.
6. Tendo os agentes do crime de roubo disparado a arma de fogo duas vezes contra a vítima já subjugada, mesmo que esta não tenha sido atingida, justifica-se a valoração negativa da culpabilidade, porquanto a ação delituosa aumentou o risco à incolumidade pública e representou maior reprovabilidade da conduta.
7. Entende-se como proporcional a aplicação do percentual de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre o máximo e o mínimo da pena cominada em abstrato para cada circunstância judicial analisada desfavoravelmente.
8. Quando configurado simultaneamente o concurso formal de crimes e a continuidade delitiva, incide-se apenas o aumento correspondente ao crime continuado, devendo ser aplicada a fração de aumento de 1/5 sobre a pena mais grave, tendo em vista a prática de 3 (três) crimes.
9. Recursos não providos. Sentença mantida.